Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717639-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Na petição de ID no 55601682, a recorrente JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO, advogada em causa própria, pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento do seu filho. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 03/01/2024 (data do parto), consoante certidão de nascimento de ID no 55601685, nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007